Tribunal: TJSP
Processo: 1036314-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
LOCAÇÃO. Imóvel comercial. Escritório de advocacia. Pandemia da COVID-19. Revisional de aluguel. Análise essencialmente casuística a partir de balizas jurídicas. Real alteração das bases objetivas do negócio não identificada no conjunto probatório particular dos autos. Pedido improcedente. Sentença reformada. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.